Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726302-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Agrava o escritório de advocacia que atua em defesa dos credores contra a decisão (Proc. 0004418-04.2013.8.07.0018 - id 130831151) da 3a Vara da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de pagamento dos honorários sucumbenciais em RPV, por reputar inaplicável ao caso a alteração promovida pela Lei-DF 6.618/2020, que aumentou o valor do requisitório de 10 para 20 salários-mínimos. Afirma que a constitucionalidade do Diploma legal e a sua imediata aplicação, considerando-se a sua natureza processual. Sustenta que o cumprimento de sentença não conta com decisão sobre a matéria e ainda se encontra em andamento, sendo indevido cogitar-se de irretroatividade da lei em face de coisa julgada, direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Aponta que, no julgamento da RCL 51.830/DF, o STF assentou que, por tratarem de situações jurídicas diversas, a tese fixada no RE 729.107 (Tema 792) não incide sobre às relações jurídicas da Lei-DF 6.618/2020, sendo esta de aplicação imediata. Destaca ofensa ao princípio da segurança jurídica. Pleiteia a concessão da medida liminar, para expedição de RPV no valor pretendido, inferior a 20 s.m., ressaltando que o periculum in mora decorre do caráter alimentar da verba. 2. A sentença que reconheceu o crédito do agravante transitou em julgado em 05/09/18 (id 96329523 – autos principais), vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/2020) que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma tem natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência. Confira-se a jurisprudência do TJDFT: EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não há como elevar o valor da RPVpara 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. 3. Recurso não provido. (Conselho Especial, ac. 1.358.613, Des. Mario-Zam Belmiro, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Conselho Especial, ac. 1.343.584, Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2021). 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator